Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-54.2020.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-54.2020.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
AIMAR BORGES CHAVES FILHO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRADINHO/BA

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por sindicato de servidores municipais, para reconhecer o direito à progressão funcional, com base na omissão do ente público em realizar as avaliações de desempenho previstas na Lei Municipal nº 247/2000. A sentença determinou a promoção automática dos servidores e o pagamento dos valores retroativos, conforme critérios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de primeiro grau violou o princípio da separação dos poderes ao determinar a progressão funcional dos servidores; (ii) determinar se o Município comprovou a regular realização das avaliações de desempenho previstas na legislação local; e (iii) definir se o argumento recursal relativo à omissão do Sindicato na indicação de nova comissão pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes ao exercer o controle de legalidade sobre ato administrativo omissivo, limitando-se a determinar o cumprimento da lei diante da inércia da Administração.
A Lei Municipal nº 247/2000 estabelece a realização periódica e obrigatória de avaliações de desempenho como condição para a progressão funcional, prevendo expressamente a promoção automática do servidor em caso de omissão da Administração.
Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O Município não apresentou provas documentais idôneas e individualizadas das avaliações de desempenho dos servidores supostamente reprovados, limitando-se a juntar listas genéricas e incompletas.
A inovação recursal consistente na alegação de omissão do Sindicato em indicar nova comissão de avaliação não foi suscitada na contestação e não pode ser conhecida em grau de apelação, sob pena de supressão de instância, conforme o art. 1.014 do CPC.
Ainda que conhecida, a tese é improcedente, pois se aplica apenas a hipóteses de vício em avaliações efetivamente realizadas, não à ausência absoluta de avaliação.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho não pode prejudicar o servidor, sendo cabível a promoção automática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A omissão do ente público em realizar as avaliações de desempenho previstas em lei configura ilegalidade passível de correção judicial, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.
A ausência de provas suficientes da realização regular e individualizada das avaliações impede a Administração de justificar a negativa de progressão funcional.
A legislação municipal que prevê promoção automática do servidor em caso de inércia da Administração deve ser aplicada, independentemente de alegações genéricas de reprovação.
Não se admite inovação recursal quanto a matérias de fato não suscitadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.014; Lei Municipal nº 247/2000, arts. 17, § 1º, e 18, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º, caput; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; TJ-BA, APL nº 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2022; TJ-BA, APL nº 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000027-54.2020.8.05.0251
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
SOBRADINHO
e, como apelado,
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRADINHO/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA